Tribunal: STF
Processo: MI 4384
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO EXAME DO JULGAMENTO – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO ARQUIVO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    – Os embargos de declaração – desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade – não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado. Precedentes.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO ARQUIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE.



    – A reiteração de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente.



    – O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata baixa dos autos ao arquivo desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.